Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. LEI N.o 9.656/98. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. APOSENTADORIA PREEXISTENTE. POSTERIOR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/1998, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2. A Lei no 9.656/98 cujo objeto é a regulamentação de planos e seguros de assistência à saúde, assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício e contribuição ao plano de saúde coletivo por no mínimo dez anos, a sua manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de quando era empregado, desde que assuma com o pagamento integral das mensalidades.
3. É devida a devolução dos valores indevidamente cobrados, superiores aos valores previstos para os beneficiários ativos, em face da manutenção como beneficiário.
4. Negou-se provimento ao recurso.